Tribunal: TJMT
Processo: 1016009-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016009-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MATHEUS BOTREL CONSENTINO FERREIRA - CPF: 020.321.456-00 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO DA CUNHA - CPF: 460.006.660-04 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
– CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR
(CDC VEÍCULO)
–
PEDIDO DE TUTELA PARA AFASTAMENTO DA MORA COM FUNDAMENTO NA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIMENTO –
NÃO DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Conquanto seja possível o afastamento da mora em ação que se discutam a legalidade dos contratos bancários, para a concessão da medida extrema exige-se a cumulação de três requisitos, quais sejam: i) que a ação seja fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) quando houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e, iii) quando houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz, conforme tese fixada nos Temas n.º 31, 32 e 33 do c. STJ.

2. No presente caso, não verifico, em sede de julgamento em agravo de instrumento, o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida para afastar a mora no contrato de financiamento debatido nos autos, uma vez que a abusividade alegada consiste na divergência quanto à taxa de juros praticada no contrato, portanto, não é flagrante a demanda da dilação probatória, além de se tratar do próprio mérito da ação revisional.

3. Nesse contexto, vale a regra prevista no verbete sumular, segundo o qual,
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
(Súmula 380 do STJ).

4. A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), impõe-se a manutenção da decisão agravada.

5.Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOÃO FRANCISCO DA CUNHA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
que, nos autos da
Ação Revisional nº 1004486-77.2024.8.11.0037
ajuizada em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, a qual
INDEFERIU
o pedido de concessão da tutela antecipada pleiteada para afastar a mora, afim de

manter a posse do veículo objeto da garantia fiduciária sob a posse do Requerente/Agravante até o julgamento da lide, bem como para que o Requerido/Agravado se abstenha de incluir o nome do Requerente/Agravante no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (id. 219155674), o Agravante aduz, em síntese, que
“comprovado que no caso em questão houve afronta ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se impositivo o deferimento da tutela de urgência com o escopo de afastar a mora contratual”
.

Para tanto, argumenta que houve abuso na taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de financiamento, pactuado na modalidade de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) VEÍCULO – OPERAÇÃO Nº 17525044/00624417239, na medida em que
“a Ré impôs ao autor uma taxa de juros remuneratórios no percentual de 3,45%, quando a taxa média do mercado na época da contratação para a modalidade correspondia a 1,93% (um noventa e três por cento)”
.

Quanto ao perigo da demora, sustenta que a manutenção da decisão recorrida e, consequentemente, o não afastamento da mora poderá trazer dano irreparável na medida em que o veículo objeto em questão é usado pelo Agravante e sua família como meio de locomoção diária, para o transporte de seus filhos ao colégio e da esposa ao trabalho.

Sob esses argumentos, requereu a concessão de medida liminar para o afastamento da mora e no mérito a reforma da r. decisão agravada, para o fim de conceder a medida liminar de afastamento da mora.

Foi certificado que o Agravante possui justiça gratuita deferida nos autos originais (id. 219181694).

Por meio da decisão id. 19402216, o pedido de concessão de medida liminar foi indeferido,
por não visualizar,
prima facie
, o desacerto da decisão agravada.

O Agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos (id. 227216682).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOÃO FRANCISCO DA CUNHA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
que, nos autos da
Ação Revisional nº 1004486-77.2024.8.11.0037
ajuizada em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, a qual
INDEFERIU
o pedido de concessão da tutela antecipada pleiteada para afastar a mora, afim de manter a posse do veículo objeto da garantia fiduciária sob a posse do Requerente/Agravante até o julgamento da lide, bem como para que o Requerido/Agravado se abstenha de incluir o nome do Requerente/Agravante no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (id. 219155674), o Agravante aduz, em síntese, que
“comprovado que no caso em questão houve afronta ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se impositivo o deferimento da tutela de urgência com o escopo de afastar a mora contratual”
.

Para tanto, argumenta que houve abuso na taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de financiamento, pactuado na modalidade de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) VEÍCULO – OPERAÇÃO Nº 17525044/00624417239, na medida em que
“a Ré impôs ao autor uma taxa de juros remuneratórios no percentual de 3,45%, quando a taxa média do mercado na época da contratação para a modalidade correspondia a 1,93% (um noventa e três por cento)”
.

Sob esses argumentos, requereu a concessão de medida liminar para o afastamento da mora e no mérito a reforma da r. decisão agravada, para o fim de conceder a medida liminar de afastamento da mora.

O pedido de concessão de medida liminar foi indeferido,
por não visualizar,
prima facie
, o desacerto da decisão agravada.

O Agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos (id. 227216682).

No caso em tela, vê-se que a questão é singela e
o presente agravo não comporta provimento
.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do Requerente, ora Agravante,
não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem
.

Desse modo, faz-se necessário aferir se estão presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da medida pleiteada, quais sejam:
i)

a probabilidade do direito
e
ii)

o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos
.

Pois bem, cinge-se a controvérsia recursal na discussão acerca da possibilidade de afastamento da mora, pleiteada em sede de tutela de urgência em ação e revisão de contrato, com fundamento em suposto abuso praticado no contrato no que diz respeito à taxa de juros remuneratórios.

Para tanto, argumenta o Agravante que a taxa fixada no contrato em 3,45% a.m. excede a taxa média de mercado praticada, à época, no percentual de 1,93%, de acordo com a do BACEN.

Contudo, conquanto seja possível o afastamento da mora em ação que se discutam a legalidade dos contratos bancários, é cediço que para a concessão da medida extrema exige-se a cumulação de três requisitos, quais sejam: i) que a ação seja fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) quando houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e, iii) quando houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz, conforme tese fixada nos Temas n.º 31, 32 e 33 do c. STJ.

Acerca da matéria destaco os seguintes julgados deste e. Tribunal, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITOS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS E ILEGAIS – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM HARMONIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO E CAPITALIZAÇÃO PACTUADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O mero ajuizamento de ação revisional não é suficiente para o afastamento dos efeitos da mora, revelando-se necessário o depósito do valor incontroverso das parcelas, e ainda, que o cálculo utilizado esteja firmado na orientação das Cortes Superiores.

Não se verifica indícios de abusividade em contrato de financiamento com alienação fiduciária cujas taxas de juros remuneratórios foram fixadas em harmonia com a taxa média de mercado publicada pelo BACEN.

Além disso, a teor da jurisprudência dominante do STJ, tirada em sede de recurso repetitivo (art.543-C, CPC), “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, sendo certo que “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – j. em 26/02/2012).
(TJ-MT - N.U 1003424-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO- SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS RELATIVAS AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR/AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ –- SÚMULA 380 DO STJ - POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DO CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“1) Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz

2) (...) não se vislumbra a abusividade dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros restou expressamente contratada.

3) (...) a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada do financiamento pode levar à purgação da mora (STJ - AgRg no REsp 992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.
(...)”
(AI 18409/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL).

Somente a consolidação do depósito integral da parcela contratada do financiamento tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o bem.

Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação assumida, age a instituição financeira no exercício regular de direito em inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), impõe-se a manutenção da decisão agravada.
(TJ-MT - N.U 1024386-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023). (Destaquei)

Sendo assim, no presente caso, não verifico, em sede de julgamento em agravo de instrumento, o preenchimento dos requisitos necessários para afastar a mora no contrato de financiamento debatido nos autos (
Crédito Direto ao Consumidor (CDC) VEÍCULO – OPERAÇÃO Nº 17525044/00624417239), uma vez que a abusividade alegada consiste na divergência quanto à taxa de juros praticada no contrato, portanto, não é flagrante e demanda dilação probatória, além de se tratar do próprio mérito da ação revisional.

De mais a mais, vale frisar que não houve por parte do Requerente/Agravante o depósito do valor contratado.

Logo, não é forçoso concluir que, neste caso específico, vale a regra estabelecida pela
Súmula n. 380 do STJ
, segundo a qual,
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
.

Assim, a meu sentir,
não se vislumbram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência,
nos moldes do art. 300 do CPC, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto pela Requerida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024